Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002084-42.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE(S):
EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS
FRANCISCA NEUSA ALVES OLIVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por manter a tramitação do APFD n.o 100737-48.2021.811.0040 (PJe) instaurado em desfavor de ambos, e no bojo do qual são investigados pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 155, §4o, inc. IV do Código Penal.
Contextualizando a impetração, principia o firmatário do remédio heroico relatando que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 27/01/2021 furtando 06 unidades de refresco em pó Tang; 10 unidades de refresco em pó Frisco; e 04 unidades de refresco em pó Brassuk, produtos pertencentes ao estabelecimento comercial denominado “Casa Aurora Supermercados”, somando a res furtivae um valor de R$ 20,03 (vinte reais e três centavos). Submetidos à audiência de custódia, foram agraciados com a liberdade provisória e, atualmente, aguardam soltos a instauração de eventual ação penal.
Ilustrando a aventada coação ilegal, o i. Defensor Público aduz ser atípica a conduta imputada aos pacientes, pois, em sua intelecção, na hipótese versada, deve incidir o princípio da insignificância, haja vista a plena satisfação dos requisitos necessários para considerar o crime como de bagatela, mormente porque a res furtivae seria de valor ínfimo, e já teria, inclusive, sido restituída ao ofendido no momento da prisão em flagrante dos suspeitos, de modo que a autoridade inquinada de coatora, ao invés de homologar a prisão em flagrante, deveria tê-la relaxado e, ainda, determinado o trancamento de qualquer investigação.
Nessa esteira, assevera que a ausência de tipicidade material na conduta imputada aos favorecidos nesta ordem acarreta, de plano, o trancamento do procedimento criminal instaurado em desfavor de ambos, ressaltando, em reforço, que conquanto um dos pacientes possua outros registros criminais, os Tribunais Superiores vêm alterando suas respectivas jurisprudências para o fim de reconhecer a viabilidade de aplicação do princípio da bagatela “ainda que o agente seja reincidente”.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem para determinar o sobrestamento dos autos de n.o 100737-48.2021.811.0040 até o julgamento meritório deste habeas corpus, com a consequente vedação de instauração de inquérito policial, bem assim a propositura de ação penal em face dos pacientes. No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, com o reconhecimento da atipicidade da conduta e o consequente trancamento do inquérito policial ou da ação penal eventualmente instaurados.
Instrui a exordial do writ com os documentos registrados sob o ID 75647461.
É o relatório.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa toada, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, teratologia, patente ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
A despeito da relevância das alegações vertidas pelo impetrante na peça vestibular, não verifiquei na prova pré-constituída a existência de elementos aptos a constatar de maneira axiomática se eventual pedido de trancamento do aludido procedimento criminal já fora formulado na instância de origem; e, como se sabe, não é permitido ao Tribunal apreciar matéria que não fora anteriormente analisada pelo juízo da causa, sob pena de indevida supressão de instância.
Ademais, como cediço, o trancamento de inquérito policial ou ação penal por intermédio de habeas corpus é medida de todo extravagante, admissível somente quando manifestas a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa, o que, em hipótese nenhuma, pode ser verificado de forma liminar e monocraticamente, impondo-se, em razão da natureza da providência, a oitiva da d. autoridade tida por coatora e a observância à regra da colegialidade, mormente quando sequer demonstrada a probabilidade de dano irreparável caso se aguarde o julgamento do habeas corpus pelo órgão fracionário competente, exatamente como se dá in casu.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já exarou posicionamento no sentido de que “(...) o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito” (RHC 112.766/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019). Grifei.
Diante deste cenário, e considerando que as assertivas deduzidas pelo impetrante para alcançar a tutela de urgência se confundem com o próprio mérito da ação constitucional; estou convencido de que a concessão liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se necessárias, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é a C. Terceira Câmara Criminal.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS e FRANCISCA NEUSA ALVES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator